Tribunal: TJMT
Processo: 1026815-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026815-63.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Domiciliar / Especial, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WEDER MOURA ZEMUNER - CPF: 894.981.511-72 (ADVOGADO), VANESSA RAMOS DA SILVA - CPF: 061.870.221-06 (PACIENTE), 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP - ESTADO DE MATO GROSSO. (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), WEDER MOURA ZEMUNER - CPF: 894.981.511-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito Processual Penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de capitais. Pedido de prisão domiciliar (art. 318, V, CPP). Excesso de prazo. Medidas cautelares diversas da prisão. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado por paciente presa preventivamente por decisão do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1013605-94.2025.8.11.0015, por suposto envolvimento com organização criminosa vinculada ao Comando Vermelho, voltada ao tráfico de drogas e à lavagem de dinheiro.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se a condição de mãe de menor de 12 anos autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar (art. 318, V, CPP); (ii) se há constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão preventiva; (iii) se são idôneos os fundamentos do decreto preventivo; e (iv) se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP).

III. Razões de decidir

3. A concessão de prisão domiciliar não é automática e exige exame das circunstâncias do caso concreto. A paciente possui envolvimento ativo com organização criminosa, sendo responsável pelo recolhimento e guarda de valores oriundos do tráfico de drogas, o que evidencia gravidade concreta e excepcionalidade aptas a afastar a benesse, à luz do precedente do STF (HC 143.641/SP) e do art. 318-A do CPP.

4. Não configurado excesso de prazo, pois o processo tramita regularmente, tratando-se de causa complexa, com pluralidade de investigados e advogados, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ.

5. O título constritivo está concretamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, diante da atuação ativa em organização criminosa de alta periculosidade.

6. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes, diante da gravidade dos fatos e da periculosidade social da paciente.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada. Mantida a prisão preventiva.

Tese de julgamento: “1. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar (art. 318, V, CPP) não é automática, cabendo indeferimento quando presentes circunstâncias excepcionais que evidenciem risco concreto à ordem pública e à proteção integral do menor. 2. O excesso de prazo da prisão preventiva deve ser aferido à luz da razoabilidade, considerando-se a complexidade do caso, a gravidade dos delitos e a pluralidade de réus. 3. É idôneo o decreto de prisão preventiva que individualiza a atuação da paciente em organização criminosa e evidencia risco atual à ordem pública. 4. Diante da existência de fundamentação concreta a amparar a medida extrema de privação da liberdade, revela-se patente a insuficiência das cautelares diversas da prisão para assegurar a ordem pública.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, I e II; 318, V; 318-A; 318-B.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018; STJ, HC 550.511/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.03.2020; STJ, RHC 121.829/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.06.2020; STJ, AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 06.04.2021; STJ, AgRg no HC 776.925/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 06.12.2022.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

Dr. WEDER MOURA ZEMUNER

PACIENTE:

VANESSA RAMOS DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de
concessão liminar
, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui indicado como autoridade coatora por haver
decretado a prisão preventiva
da paciente nos autos n. 1013605-94.2025.8.11.0015, em que se apura seu possível envolvimento nos delitos tipificados no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
;
art. 1o da Lei n. 9.613/1998
; e
art. 2o da Lei n. 12.850/2013
[Operação Minerva].

Dessume-se dos autos que o d. Juízo
a quo
decretou a prisão preventiva da paciente em
05/05/2025
, à conta da prática, em tese, dos delitos supramencionados. Em
07/05/2025
, deu-se cumprimento ao mandado de prisão expedido em seu desfavor.

Pleiteada a substituição do encarceramento por prisão domiciliar, o petitório foi
indeferido
pelo d. Juízo singular.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de coação ilegal, decorrente da
inidoneidade da prisão preventiva
imposta à paciente, a qual, genitora e única responsável pelos cuidados de filho menor, de apenas 07 (sete) anos de idade, faria jus, na intelecção do signatário desta ordem, à prisão domiciliar, à luz do entendimento exarado pelo eg. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641, por não se tratar de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, tampouco contra seus descendentes, e inexistindo circunstância excepcionalíssima a justificar o indeferimento da benesse.

Adicionalmente, sustenta a ocorrência de
excesso de prazo para a formação da culpa
, a eivar de nulidade o claustro cautelar, ao argumento de que a paciente se encontra recolhida ao cárcere há tempo excessivo, sem que tal morosidade possa ser imputada à i. Defesa, em ofensa ao disposto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

Com arrimo nessas assertivas, postulou-se a concessão de
prisão domiciliar
à paciente e, subsidiariamente, a
substituição da prisão preventiva por providências acautelatórias mais brandas
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada sob o ID 305992852 e seguintes.

Indeferido
o pedido liminar (ID 306382356), foram requisitadas informações à d. autoridade inquinada de coatora, que as prestou por meio do documento anexado sob o ID 309741363.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 310196362).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1013605-94.2025.8.11.0015, o d.
Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
decretou a prisão preventiva
de
VANESSA RAMOS DA SILVA
, à custa de seu suposto envolvimento com os delitos tipificados pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
;
art. 1o da Lei n. 9.613/1998
; e
art. 2o da Lei n. 12.850/2013
[Operação
Minerva
].

A consulta aos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1013605-94.2025.8.11.0015 revela que, em
04/05/2025
, o d. Delegado de Polícia Federal Supervisor da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Mato Grosso (FICCO/MT) e o Promotor de Justiça atuante junto ao Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO) em Sinop/MT representaram conjuntamente pela
prisão cautelar
de
VANESSA
e outros investigados, em razão de minuciosas diligências que descortinaram, em tese, seu envolvimento com um grupo criminoso atuante naquele município, tendo como objetivo a prática de drogas, bem como o recolhimento de valores oriundos da comercialização dos entorpecentes.

Inicialmente, a Informação de Polícia Judiciária (IPJ) n. 12/2025, produzida pela equipe de investigações da FICCO/MT, deu conta de identificar a referida organização, composta, em sua maioria, por integrantes da facção
Comando Vermelho
, que controla a venda de entorpecentes na região Centro-Norte do estado de Mato Grosso, tendo como líder
Pedro César de Jesus
(vulgo
Azul
ou
Japa
), foragido da justiça mato-grossense, que, mesmo ausente, comanda o envio de entorpecentes e o recebimento dos valores decorrentes dessa comercialização.

Conforme apurado, a droga tem origem em local desconhecido na cidade de Cuiabá/MT, de onde é encaminhada para a cidade de Sinop/MT e demais municípios da região Centro-Norte, através de veículos de carga ou até mesmo de transporte coletivo. Posteriormente, um grupo de mulheres (recolhedoras locais), contratadas por
Azul
, realiza o recolhimento dos valores da venda do entorpecente e os repassa para outras mulheres, consideradas como “recolhedoras finais”. Após o recolhimento de altas quantias, esses valores são transportados até as cidades de Cuiabá/MT e Várzea Grande/MT, onde são entregues a outras pessoas responsáveis por dar licitude aos valores e repassá-los a
Azul
.

Especificamente no que se refere à participação da paciente na empreitada criminosa, colhe-se da do decreto preventivo que
VANESSA
era considerada, pelos próprios integrantes do grupo, uma das responsáveis diretas pelo recolhimento de valores destinados ao Comando Vermelho. Além disso, constam relatórios indicando sua inclusão no grupo de mensagens denominado “DINHEIRO SUMIU”, circunstância que demonstra sua efetiva inserção no núcleo encarregado da apuração do desaparecimento de quantias pertencentes à facção.

O conteúdo das mensagens interceptadas revela, ainda, que
VANESSA
era alvo de desconfiança dos próprios comparsas, que chegaram a mencionar suposta tentativa anterior de golpe, além de proferirem ameaças contra ela, o que evidencia não apenas sua proximidade com a facção, mas também sua ativa participação nas atividades de arrecadação de valores ilícitos.

À conta de seu envolvimento com tais crimes, o d. juízo
a quo
decretou a
prisão preventiva
de
VANESSA

em
05/05/2025
, ao qual deu-se o devido cumprimento e
m
07/05/2025
.

Na presente impetração, requer-se a concessão de
prisão domiciliar
à paciente, com fundamento no art. 318, V, do Código de Processo Penal, em razão de ser mãe de criança de 07 (sete) anos de idade, sustentando-se, ainda, a ilegalidade da custódia em virtude do
excesso de prazo
e da ausência de risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, postulando-se, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do mesmo diploma legal.

Dessa forma, passo à apreciação meritória do
writ
.

1.

Da almejada prisão domiciliar

Após analisar cuidadosamente os autos, verifica-se que, embora tenha sido comprovado que a paciente é genitora de Pedro Henrique Ramos Dias (certidão de nascimento juntada aos autos – ID 305992852), razão
não
assiste ao impetrante.

Com efeito, ao julgar o
Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP
, o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, ressalvadas hipóteses excepcionais devidamente fundamentadas pelo julgador. Tal orientação deu ensejo à edição da Lei n. 13.769/2018, que incluiu os arts. 318-A e 318-B no CPP, estabelecendo que a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar será possível desde que não se trate de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, nem contra seus próprios descendentes.

Todavia, sob a égide do referido acórdão, decidiu-se que a concessão da benesse poderia ser excepcionada nas hipóteses de
“
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes
ou, ainda,
em situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018) – Grifei.

Logo, embora estejam previstas expressamente na lei apenas duas exceções aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, nada impede que o d. julgador eleja, no caso concreto,
outras excepcionalidades justificadoras da negativa
à pretendida substituição, desde que, conforme já exarado pelo Supremo Tribunal Federal, fundamente a sua tomada de decisão em
reais particularidades
que revelem
maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor integral proteção do menor
.

Nesse sentido já decidiu expressamente a c. Corte Superior, ao que se vê do seguinte julgado:

“[...] 3.
A separação excepcionalíssima da mãe de seu filho, com a decretação da prisão preventiva, somente pode ocorrer quando violar direitos do menor ou do deficiente
, tendo em vista a força normativa da nova norma que regula o tema - Lei n. 13.769/2018, que inseriu os arts. 318- A e 318-B no Código de Processo Penal. 4.
A normatização de apenas duas das exceções não afasta a efetividade do que foi decidido pelo Supremo no Habeas Corpus n. 143.641/SP, nos pontos não alcançados pela nova lei
. Com efeito,
naquilo que a lei não regulou, o precedente da Suprema Corte deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária
”.
(HC 550.511/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 25/03/2020). — Destaquei.

Com isso, infere-se que o art. 318-A do CPP
não possui incidência irrestrita e automática
, ao revés, por tratar-se de ato restritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere], exige do magistrado o
exame da conveniência da medida
à luz das eventualidades do caso concreto.

Inclusive, impende destacar que a possibilidade de a segregada gestante ou mãe de filhos ainda na infância ficar recolhida cautelarmente em sua residência, nos termos do art. 318 do CPP, foi instituída pelo Estatuto da Primeira Infância – Lei n. 13.257/2016 – para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangok.

Com isso, não restam dúvidas de que
a colocação da encarcerada em regime domiciliar em tais hipóteses deve priorizar o princípio da proteção integral da criança
.

E assim o é porque, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo,
a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor
, afinal, o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos é a
proteção ao infante
, e não sua utilização como salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade.

Diante desse cenário, embora o impetrante entenda ser de rigor a colocação da paciente em regime de
custódia domiciliar
, não se descuida de que a paciente se encontra sob investigação pela prática dos crimes de
tráfico de drogas, organização criminosa
e
lavagem de dinheiro
, havendo indícios de que ela atuava de forma ativa no
recolhimento e guarda de valores destinados à facção criminosa Comando Vermelho
, chegando inclusive a ser mencionada em conversas de integrantes do grupo como responsável direta pelo controle de numerários.

Cuida-se de cenário, portanto, em que não podem ser ignoradas as
circunstâncias concretas das condutas criminosas, em tese, praticadas pela paciente
, as quais bem demonstram a
excepcionalidade do caso
, de gravidade notável pela
participação em organização criminosa
, a
subordinação a liderança de alta periculosidade
, e a
movimentação de quantias pecuniárias oriundas do tráfico de entorpecentes,
circunstâncias que, a meu ver, põem em xeque o
melhor interesse de seu filho.

cuja situação, ademais, até onde se vê dos autos, é de amparo junto à
avó materna
, ainda que com dificuldades para acolher a criança, encontrando-se os autos ainda no aguardo da entrega do
laudo psicossocial
cuja elaboração já foi determinada pelo d. juízo
a quo
.

Estou convencido, assim, de que se revelam
hígidos
os fundamentos lançados pelo d. juízo
a quo
para
indeferir
a pretensão defensiva.

Destarte, bem observados os contornos do caso, e em se tratando de decisão adequadamente fundamentada,
não é o caso de deferimento da benesse
, ao menos não neste momento processual, possibilitada ao d. juízo
a quo
, é claro, eventual revisão de seu entendimento, acaso sobrevenham informações ou elementos concretos capazes de subsidiar a almejada concessão do benefício pleiteado.

Dessa forma,
não demonstrado o alardeado constrangimento ilegal
, de rigor a conclusão de que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

2.

Do alegado excesso de prazo para formação da culpa

De igual modo, não se constata a alegada ilegalidade da coação decorrente de eventual excesso de prazo da custódia da paciente, a qual se encontra segregada desde o dia
07/05/2025
.

Isso porque já se consolidou
na jurisprudência brasileira o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020) –Destaquei.

Afinal, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) – Destaquei.

E, partindo dessas premissas, não observo qualquer
descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito
, muito pelo contrário, ao que se vê, todas as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo vêm sendo tomadas
dentro do limite da razoabilidade
.

Portanto, é evidente que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das
particularidades do caso concreto
, pois, além de se apurar a prática de
crimes demasiadamente graves,
de complexidade reconhecida, não se pode ignorar que se trata ainda de feito com
pluralidade de investigados (quinze)
, representados por patronos distintos.

Dessa forma, apesar da preocupação do d. impetrante com o tempo do encarceramento provisório da paciente, a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em primeira instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam
certo

alargamento da marcha processual
, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

E, como se sabe, a teor da jurisprudência sedimentada nas Cortes Superiores,
as alardeadas irregularidades decorrentes de eventual demora para a propositura da ação penal tornam-se superadas com o oferecimento da denúncia
(STJ, RHC 82.082/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 08/05/2017).

Dessa forma, ainda que a paciente se encontre recolhida provisoriamente ao cárcere desde
07/05/2025
, o feito
tramita regularmente
, não subsistindo, portanto,
qualquer fundamento
à arguição de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos aventados pelo d. causídico.

3.

Fundamentos do decreto preventivo

Para arrematar, não se constata qualquer ilegalidade no título judicial combatido, que se ampara na necessidade de
garantia da ordem pública
, considerando a gravidade concreta dos crimes, mormente em razão dos fortes indícios de participação dos pacientes em estruturada e perigosa associação voltada ao tráfico de entorpecentes.

Assim, impõe-se a custódia cautelar para garantia da ordem pública, pois, como é cediço, a segregação preventiva se legitima diante da gravidade concreta das condutas e da
necessidade de interromper a atuação da paciente no seio da organização criminosa
, notadamente porque os elementos colhidos nos autos indicam que ela exercia função relevante no recolhimento e na guarda de valores oriundos do tráfico de drogas, movimentados em favor da facção Comando Vermelho, circunstância que denota habitualidade delitiva e elevado risco de reiteração criminosa, caso fosse restituída à liberdade.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“(...) "Não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura" (HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015). (...)”
(AgRg no HC n. 819.901/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023).

“(...) A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão preventiva de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. (...)” (AgRg no RHC n. 177.754/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023)

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta Corte Estadual:

“(...) O c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF: HC no 95.024, RHC no 106.697; STJ: RHC no 51.072, RHC no 118.748/MG). (...)” (N.U 1018424-32.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

Destarte, se a paciente for libertada haverá possibilidade de
risco à ordem pública
, diante da gravidade concreta dos crimes, havendo a necessidade de se interromper ou diminuir sua atuação organização criminosa.

Ora, tal cenário, revela a
elevada gravidade do comportamento criminoso
, fazendo da medida constritiva, o único meio capaz de tutelar a ordem social.

Outrossim, consideradas as circunstâncias fáticas e a gravidade concreta da conduta,
descabe

cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas
ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Quanto ao ponto, necessário esclarecer que fundamentação utilizada para a imposição da prisão preventiva, por si só, justifica a não aplicação de medidas cautelares diversas, pois o cabimento da primeira obsta a incidência da segunda, tal como ilustra os julgados abaixo reproduzidos:

“(...) Reconhece-se
‘indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando esta encontra-se justificada na gravidade concreta do delito e na periculosidade social do réu, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública’
(...)”. (STJ. AgRg no HC n. 776.925/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022).

“Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública” [AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE de 18.4.2024].

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
VANESSA RAMOS DA SILVA
, mantendo o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025